Tribunal: TJPA
Processo: 0009062-23.2016.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. ART. 157, Â§2Âº, I, DO CÃDIGO PENAL. ART. 244-B DO ECA. RECURSO CLEITON E MARCOS. ABSOLVIÃÃO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ART. 244-B DO ECA. PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE. RECONHECIDA DA OFÃCIO. RECURSO IMPROVIDO. RECURSO DE MAURO RODRIGO BAIA SILVA. ABSOLVIÃÃO. FRAGILIDADE PROBATÃRIA. ACOLHIMENTO. IN DUBIO PRO RÃU. ABSOLVIÃÃO IMPOSTA. RECURSO PROVIDO.Recurso Cleiton e Marcos:1. InviÃ¡vel a absolviÃ§Ã£o, quando devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito. 2. ApÃ3s a sentenÃ§a condenatÃ3ria com trÃ¢nsito em julgado para a acusaÃ§Ã£o, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. Ocorre a prescriÃ§Ã£o em 03 (trÃªs) anos, se o mÃ¡ximo da pena Ã© inferior a 01 (um) ano, reduzido na metade face a menoridade dos agentes. Transcorrido o lapso temporal de 01 ano e 06 meses, entre a data da sentenÃ§a e o trÃ¢nsito em julgado, necessÃ¡rio se faz o reconhecimento da prescriÃ§Ã£o, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, V, do CÃ3digo Penal.5. Recursos improvidos, Ã unanimidade. Recurso Mauro Rodrigo Baia Silva. 1. Havendo dÃºvida sobre a autoria delitiva, deve o rÃ©u ser absolvido com base no princÃpio do in dubio pro reo. 2. Recurso provido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0009062-23.2016.8.14.0201
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM - DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE:
MAURO RODRIGO BAIA SILVA
APELANTE: CLEITON SANTOS SILVA
APELANTE: MARCOS AUGUSTO ALEMIDA LEITE

ADVOGADO: DR. BRUNO SILVA NUNES DE MORAES - DEF. PÚB.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. MAURO JOSÉ MENDES DE ALMEIDA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR (A): DESA. MARAIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. ART. 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B DO ECA.
RECURSO CLEITON E MARCOS
. ABSOLVIÇÃO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ART. 244-B DO ECA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIDA DA OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.
RECURSO DE MAURO RODRIGO BAIA SILVA.
ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO. IN DUBIO PRO RÉU. ABSOLVIÇÃO IMPOSTA. RECURSO PROVIDO.
Recurso Cleiton e Marcos:
1. Inviável a absolvição, quando devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito.
2. Após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. Ocorre a prescrição em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano, reduzido na metade face a menoridade dos agentes. Transcorrido o lapso temporal de 01 ano e 06 meses, entre a data da sentença e o trânsito em julgado, necessário se faz o reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, V, do Código Penal.
5. Recursos improvidos, à unanimidade.
Recurso Mauro Rodrigo Baia Silva.
1. Havendo dúvida sobre a autoria delitiva, deve o réu ser absolvido com base no princípio do
in dubio pro reo.
2.
Recurso provido, à unanimidade.
Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO DE CLEITON SANTOS SILVA E MARCOS AUGUSTO DE ALMEIDA LEITE E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE MAURO RODRIGO BAIA SILVA,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Penais

interpostas por
MAURO RODRIGO BAIA SILVA, CLEITON SANTOS SILVA e MARCOS AUGUSTO ALMEIDA LEITE,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Icoaraci/PA, que os condenou pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, II, do CP (redação antiga) e 244-B do ECA, nas seguintes penas: Cleiton e Marcos, foram igualmente condenados em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, para o crime de roubo majorado; e 10 (dez) meses de reclusão, para o delito de corrupção de menores, aplicado o regime inicial de cumprimento no semiaberto. O acusado Mauro, foi condenado em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, pelo crime de roubo; e em 01 (um) ano e 02 (dois) meses para o crime do art. 244-B do ECA, fixado o regime fechado para dar início ao cumprimento da pena, face a sua reincidência.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 28.09.2016, por volta das 02h30min, os acusados na companhia de um adolescente, munidos de arma de fogo, realizaram um assalto em um mercadinho das vítimas Ana Cilene Rom Ramos e José Augusto Silva Ramos. Narra ainda, que as vítimas ouviram um barulho na parte externa da casa, momento em que o imóvel foi arrombado e anunciado o assalto. Após a subtração dos pertences, a polícia foi acionada e os acusados capturados. Por tal conduta, MAURO RODRIGO BAIA SILVA, CLEITON SANTOS SILVA e MARCOS AUGUSTO ALMEIDA LEITE, foram denunciados nos tipos previstos nos arts. 157, §2º, I e II, do CP (redação antiga) e art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória às fls. 67/74, contra a qual a defesa dos réus apelou pugnando a absolvição por insuficiência de provas (fls. 84/92 e 93/99).

Em contrarrazões, o Promotor de Justiça subscritor, pugnou pelo improvimento do recurso interposto por Cleiton Santos Silva e Marcos Augusto Almeida Leite, e
provimento
ao recurso do acusado Mauro Rodrigo Baia Silva, a fim de seja reformada a sentença, com a consequente
absolvição do apelante
(fls. 101/107).

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
dos apelos (fls. 116/126).

É o relatório.

VOTO

1. Prejudicial de mérito

Prescrição crime do art. 244-B do ECA para os acusados Cleiton Santos Silva e Marcos Augusto de Almeida Leite

Analisando detidamente os autos, verifico que ocorreu o instituto da prescrição em sua modalidade intercorrente, a qual torna prejudicada a análise do mérito
quanto ao crime do art. 244-B do ECA
. Senão vejamos:

Os Apelantes, de acordo com a peça inaugural oferecida pelo Ministério Público (fls. 02/03-v), foram acusados, além de terem praticado o crime de roubo, também aquele descrito no art. 244-B do ECA, na data de
28.09.2016.

A denúncia
foi devidamente recebida em
07.12.2016
(fls. 05/06),
e a

sentença condenatória

foi proferida em
25.05.2017 (fls. 67/74)
, condenando os apelantes, igualmente, às penas de 10 (dez) meses de reclusão, pelo delito de corrupção de menores.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

Assim, a prescrição para uma pena inferior a 01 (um) ano, regula-se no prazo de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal:
¿Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

No entanto, a época dos fatos, os acusados eram menores de 21 anos, conforme se verifica pelos documentos acostados às fls. 16 e 22 dos autos, reduzindo, assim, o prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115, do Código Penal,
in verbis:
¿Art. 115. São reduzidos de 1/2 (metade) os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.¿

Como se percebe, as penas privativas de liberdade aplicadas foram de 10 (dez) meses de reclusão, cuja prescrição, reduzida na metade, face a menoridade dos acusados, ficou regulada pelo lapso temporal de
01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Assim, o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em
24.11.2018

considerando que já trancorreu o prazo acima mencionado, desde a prolação da sentença penal condenatória, configurado o instituto da prescrição, em sua forma intercorrente, com base no art. 109, inciso VI, c/c art. 115, todos do CP, razão pela qual deixo de analisar as teses apresentadas no apelo, no que se refere ao crime do art. 244-B do ECA, por entender prejudicadas.

2. MÉRITO

2.1 Da pretendida absolvição

Se insurgem os acusados, contra a sentença condenatória, alegando para tanto a insuficiência de provas para a condenação. Assim, como a matéria dos apelos são as mesmas, apesar de interpostas separadamente, analiso-as conjuntamente.

Aduz a defesa dos acusados que o conjunto probatório não é suficiente para embasar o édito condenatório, uma vez que os policiais militares há somente os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, e as vítimas não foram ouvidas na fase processual, razão pela qual pretende a absolvição por insuficiência de provas.

Além disso, a defesa de
Mauro Rodrigo Baia Silva
, sustenta que o órgão acusador desde as alegações finais até em contrarrazões, pugna por sua absolvição, em razão de não ter ficado veementemente configurada sua participação no crime em discussão.

Pois bem. O ordenamento jurídico concede ao julgador liberdade para avaliar o conjunto probatório e formar seu convencimento a partir dos elementos de prova, desde que o faça de forma motivada. Tal sistema de apreciação de prova é conhecido como livre convencimento motivado, que não é absoluto, sofrendo limitação legal quanto à origem da prova e sob que circunstâncias foi produzida (art. 155 do CPP).

Essa limitação, que insere o status de prova somente a elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é extraída de uma interpretação à luz da Constituição Federal, que considera os elementos informativos colhidos na fase de inquérito policial, sem observâncias às garantias constitucionais, inaptos a sustentar, por si só, uma condenação, salvo as exceções legais.

A rigor, todas as provas apresentadas na fase inquisitorial, em especial as de caráter testemunhal, devem ser confirmadas em juízo, para atender às garantias constitucionais acima descritas. Todavia, se o conjunto probatório formado durante toda a persecução criminal contiver elementos aptos a formar um convencimento sobre o crime em si, evidenciando coerência fática, esses dados probantes podem embasar com veemência uma decisão judicial.

A meu ver, foi isso que aconteceu na hipótese dos autos, para os apelantes Cleiton Santos Silva e marcos Augusto de Almeida Leite, pois as provas produzidas apontam a autoria delitiva a eles, o que não ocorre na situação de Mauro Rodrigo Baia Silva, pois não há nenhum indicativo de que tenha participado do assalto em discussão. Vejamos:

As vítimas não compareceram em juízo para confirmar as versões dadas à autoridade policial, então abaixo segue os depoimentos da fase inquisitiva:

A vítimas, Ana Cilene Roma Ramos e José Augusto Silva Ramos, às fls. 09 e 10 do apenso, declararam que são proprietários de um mercadinho e que no dia dos fatos por volta das 02h35min, ouviram um barulho na parte externa da casa, logo em seguida, os indivíduos arrombaram a porta e entraram no imóvel pedindo dinheiro. Que durante a ação reviraram a casa em busca de objetos e dinheiro, quando em determinado momento um tiro foi disparado quase atingindo a vítima José. Na ocasião, conseguiram subtrair diversos objetos, dentre eles, botijão, bomba de água, caixa amplificada, saca de 30kg de farinha, dvd, facão, caixa com mantimentos etc. Que era em torno de 08 elementos. Que reconheceram os acusados apresentados na delegacia de polícia, como sendo aqueles que realizaram o assalto.

Já os policiais militares Sérgio Soares da Silva, Héverton William Souza Leocárdio e Deivyd Rodrigues Bacha, que realizaram o flagrante dos acusados, destacaram, na fase judicial, que receberam a informação sobre o assalto via CIOP, e conseguiram capturar os acusados e o menor no mesmo dia por volta das 07h. Que localizaram, inicialmente, Mauro e o adolescente envolvido, e posteriormente seguiram até a residência onde se encontravam os outros réus, Cleiton e Marcos, de posse das
res.
(mídia às fls. 38.)

Os acusados Cleiton Santos Silva e Marcos Augusto Almeida Leite, exerceram o direito constitucional ao silêncio (mídia às fls. 49).

O único que se manifestou sobre os fatos e deu sua versão foi o réu Mauro Rodrigo Baia da Silva, o qual afirmou que no momento da prisão estava acompanhado do menor, pois iriam realizar um trabalho na casa de um conhecido. Que não participou do assalto, inclusive avistou a viatura entrando na invasão, e se manteve em frente à casa que iria trabalhar. Que a viatura foi até o fim da rua e retornou, e logo em seguida os abordou procedendo a prisão. Que o mercadinho que foi assaltado fica próximo a sua residência, e que conhece de vista as vítimas. Que desconhece quem teria realizado o assalto (mídia às fls. 49).

Já o menor envolvido no crime, respondeu a Ação de Representação, junto a Vara da Infância e da Juventude de Icoaraci (proc. 0009204-27.2016.8.14.0201), sendo-lhe imposta medida socioeducativa de Semiliberdade, pelo ato infracional, análogo ao crime de roubo, pelo mesmo fato deste processo.

Perceba que, em que pese os Policiais terem capturado inicialmente Mauro e o adolescente,
não há nada nos autos que indique que Mauro tenha participado no assalto a não ser a condição de ter sido preso junto ao menor
. Além disso, não há nada que desabone sua declaração, onde nega veementemente a acusação.

Assim, não se deve deduzir que Mauro, unicamente por ter sido preso juntamente com o menor infrator, também tenha cometido o assalto em questão. Se nenhuma prova nos autos aponta sua autoria no cometimento do crime, e as provas colhidas durante a persecução penal, deixam dúvidas se o apelante participou ou não do crime, não há como condená-lo.

Diferentemente dos outros dois acusados Cleiton e Marcos que foram flagranteados dentro de uma residência de posse dos objetos subtraídos, havendo o mínimo de elementos para apontar autoria do crime de roubo majorado, o contrário ocorre na hipótese de Mauro, cuja fragilidade probatória e a dúvida acerca do cometimento do delito, impede a manutenção da condenação e o beneficia com base no princípio do
in dubio pro reo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
CLEITON SANTOS DA SILVA e MARCOS AUGUSTO DE ALEMIDA LEITE
,
NEGOS-LHE PROVIMENTO,
porém,
de ofício,
julgo extinta a suas punibildades,
somente
quanto à imputação do crime do
art. 244-B do ECA
, tendo em vista o advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme art. 109, inciso VI, c/c art. 115 do CP, na modalidade intercorrente, e
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de
MAURO RODRIGO DA BAIA DA SILVA
, para absolve-lo dos crimes dos artigos arts. 157, §2º, II, do CP (redação antiga) e 244-B do ECA, com base no art. 386, V, do CPP.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 16ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 24.05.2021 a 31.05.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5